Tribunal: TJDFT
Processo: 0752829-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMNISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atual ritualística processual civil previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo.
2. Para se obter a tutela de urgência pretendida, o requerente deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, o agravante não se desincumbiu de demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, de sorte que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser prestigiada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO